Tribunal: TJDFT
Processo: 0746975-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO.APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 –CUMPRIMENTO CUMULATIVO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou que fosse considerada “a data de 05/08/1988 o termo inicial do vínculo da autora com a Administração Pública, para fins de processo de aposentadoria”.
2.A autora e recorrida é médica da Secretaria de Estado de Saúde, e teve seu pedido administrativo de aposentadoria negado, sob a alegação de não cumprimento cumulativo dos requisitos estipulados no art. 6o, da Emenda Constitucional no 41/2003.
3. O referido dispositivo apregoa:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.”[1]
4. A atualização da simulação da contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria da parte autora/recorrida, ID Num. 13782405 - Pag. 39/40, especificou que a servidora, no momento daquele cálculo, possuía:
– 8 anos, 6 meses e 17 dias de tempo de contribuição no CARGO atual (médica da SES), de 10/06/2010, até 26/12/2018;
– 8 anos, 6 meses e 17 dias de tempo de contribuição na CARREIRA atual, de 10/06/2010, até 26/12/2018;
– 30 anos, 3 meses e 26 dias de total de serviço público; e
– 1 ano e 07 meses de tempo averbado (INSS).
– Além disso, considerou-se 31 anos, 10 meses e 26 dias de contribuição.
5. A autora apresentou comprovante de que foi admitida em 05/08/1988, através de contrato de trabalho, para o emprego de médico, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, deixando de ser celetista e passando ao Regime Próprio, a partir da vigência da Lei Complementar no 122, de 30/06/1994 e foi exonerada a pedido em 10/01/2011.
6. Não obstante a constatação de que a servidora trabalhou como médica, de forma ininterrupta, desde 1988, até a atualidade e já contribuiu por mais de 30 anos, observa-se que ela não cumpriu um dos requisitos da emenda constitucional mencionada, para a aposentadoria em cargo público efetivo com vencimentos integrais, pois não possuía o tempo mínimo de 10 anos na carreira em que se dará a aposentadoria, conforme expressa disposição do item IV do art. 6o. E, todos os requisitos devem ser cumpridos de forma cumulativa, conforme parte final do caput do artigo 6o, da EC no 41/2003.
7. Diante disso, observa-se que não há respaldo legal a autorizar a aposentadoria como pretendida, pois não foi preenchido o requisito legal existente, motivo hábil a conhecer e prover o recurso, para reformar a sentença julgar improcedente o pedido inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
[1]http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm